Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. DENÚNCIA REJEITADA. FATO TÍPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENTE.
I - O art.19 da LCP não foi revogado pelas Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003 em relação à arma branca, mas apenas quanto às armas de fogo. Precedentes.
II - Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, no ARE 901632, no qual se questiona a tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da LCP (Tema 857), não foi determinada a suspensão dos processos e o mérito ainda não foi julgado, de modo que prevalece o entendimento jurisprudencial em contrário.
III - Quando os elementos acostados ao feito apontam a materialidade e indícios suficientes de autoria por parte do denunciado, pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP, não se mostra adequada a rejeição da denúncia por falta de justa causa.
IV - Recurso conhecido e provido.